Tribunal: TJBA
Processo: 8034728-08.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8034728-08.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal IMPETRANTE: CONSTRUTORA TERRA SANTA LTDA Advogado(s): ODEMILSON LUZ DE MATOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA EM QUE ADVOGADO DA IMPETRANTE FIGURA COMO RÉU PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE SEGREDO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, EM CONTEXTO RELACIONADO AO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO “ENSEADA DAS DUNAS”. IMPETRAÇÃO FORMULADA POR PESSOA JURÍDICA CLIENTE DO ACUSADO. PRETENSÃO DE INTERVENÇÃO NO PROCESSO PENAL COMO TERCEIRA INTERESSADA, ASSISTENTE DA DEFESA OU AMICUS CURIAE. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA, DECLARAÇÃO DE INÉPCIA PARCIAL DA DENÚNCIA, RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE MANIFESTA, INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA IMPETRANTE PARA SUBSTITUIR A DEFESA DO ACUSADO OU INAUGURAR INCIDENTE DEFENSIVO NÃO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA, NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO, DA FIGURA DO ASSISTENTE DE DEFESA. ASSISTÊNCIA REGULADA PELOS ARTS. 268 A 273 DO CPP APENAS EM FAVOR DA ACUSAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 202/STJ QUE NÃO DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRÓPRIO, DIRETO E ATUAL DO TERCEIRO IMPETRANTE. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL TESES DE COMPETÊNCIA, INÉPCIA, ATIPICIDADE, AUSÊNCIA DE DOLO, IMUNIDADE PROFISSIONAL E ALCANCE DO SIGILO JUDICIAL QUE PERTENCEM À DEFESA TÉCNICA DO ACUSADO E DEMANDAM EXAME NO PROCESSO ORIGINÁRIO, COM A COGNIÇÃO E OS RECURSOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU ABUSO DE PODER NOS ATOS IMPUGNADOS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NO QUE TOCA ÀS TESES DE INCOMPETÊNCIA, IMUNIDADE PROFISSIONAL E ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONHECIDO O PLEITO DE “ASSISTÊNCIA DE DEFESA” E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO LIMINAR, impetrado pela Construtora Terra Santa Ltda., contra atos atribuídos ao Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, praticados nos autos da Ação Penal nº 8129935-65.2025.8.05.0001, em que figura como acusado o advogado Georges Louis Hage Humbert, denunciado pelo Ministério Público do Estado da Bahia pela suposta prática de crimes contra a honra, denunciação caluniosa e divulgação de segredo. A impetrante sustenta, em síntese, que a ação penal de origem criminaliza atos praticados por advogado no exercício da defesa técnica da própria empresa, especialmente em controvérsia relacionada ao empreendimento imobiliário “Enseada das Dunas”. Afirma que, por essa razão, detém interesse jurídico direto para intervir no feito criminal como terceira interessada, assistente da defesa ou amicus curiae, pois a persecução penal dirigida ao patrono repercutiria sobre sua ampla defesa em processos correlatos. Nessa esteira, destaca que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o terceiro que não integra a lide originária, mas sofre os efeitos prejudiciais da decisão judicial, possui o direito de impetrar segurança independentemente da interposição de recurso ordinário.” Requer, em sede liminar, a suspensão imediata da Ação Penal nº 8129935-65.2025.8.05.0001 e o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para 19 de agosto de 2026, até o julgamento definitivo desta ação constitucional. No mérito, pretende: a) a admissão de sua intervenção no processo penal; b) o reconhecimento da incompetência absoluta da Vara Criminal Especializada; c) a declaração de nulidade da denúncia por inépcia parcial e manifesta atipicidade; d) o trancamento da ação penal ou a absolvição sumária do acusado. Mostra-se salutar destacar que a Impetrante olvidou-se de demonstrar, in casu, de forma inequívoca, os fundamentos da segurança vindicada, cuja extensão deve se revelar de simples e fácil aferição, a partir da prova pré-constituída. Extrai-se dos fólios que a impetrante busca, no presente writ, não apenas participar de processo penal apontado, mas também obter juízo antecipado sobre a validade da denúncia, a competência do juízo, a tipicidade das condutas e a extensão da imunidade profissional do advogado. No entanto, bem é de ver que tais matérias já foram suscitadas pela defesa do réu, conforme se extrai da resposta à acusação constante no ID. 105863203, e devem ser apreciadas no processo originário, sob pena de deslocamento indevido do debate penal para ação mandamental, manejada por sujeito estranho à relação processual. É cediço que o mandado de segurança tutela direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando violado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade. Com base em tal definição, exige-se, então, que o impetrante seja titular do direito invocado, que esse direito seja demonstrável de plano e que a ilegalidade impugnada incida direta e imediatamente sobre sua esfera jurídica. No caso em tela, a impetrante não busca proteger direito processual próprio de parte penal, senão, busca, em verdade, intervir em ação penal instaurada contra seu advogado e, por consequência, influenciar a apreciação de teses defensivas do acusado. Ora, a pessoa jurídica cliente do réu não responde pela imputação penal, de modo que não sofrerá condenação criminal no referido processo e não possui, por isso, legitimidade para se colocar como sujeito defensivo paralelo. O STJ reforçou esse entendimento no julgamento do RMS 51.532, realçando que a impetração por terceiro contra decisão judicial somente se justifica quando ele não teve condições de tomar ciência da decisão que o prejudicou e, por isso, ficou impossibilitado de utilizar o recurso cabível. Não é o caso dos autos, entretanto. Da leitura atenta dos fólios depreende-se que a impetrante teve ciência dos atos processuais, peticionou nos autos originários, opôs embargos declaratórios, apresentou exceção de incompetência e, agora, maneja mandado de segurança para reabrir discussão sobre decisões proferidas em processo penal que não tem contra si imputação criminal. De outro plano, a impetrante sustenta que a Vara Criminal Especializada seria absolutamente incompetente, tendo em vista que a denúncia trataria de crimes contra a honra individual, e não crimes contra a Administração Pública. Nesse aspecto, o argumento deve ser debatido pela defesa do acusado, não conferindo legitimidade à pessoa jurídica terceira para instaurar controle mandamental autônomo. Também não se mostra possível reconhecer, nesta via, a atipicidade manifesta fundada na imunidade profissional do advogado. Sabe-se que a inviolabilidade do advogado por atos e manifestações no exercício profissional é garantia essencial à administração da Justiça, prevista no art. 133 da Constituição Federal e no Estatuto da Advocacia. Contudo, essa prerrogativa não é absoluta. Vale dizer, a incidência ou não da imunidade profissional exige exame do conteúdo das manifestações, do nexo com a causa patrocinada, da necessidade argumentativa, do eventual excesso, do elemento subjetivo e da natureza das imputações, circunstâncias que são incompatíveis com a pretensão de trancamento por mandado de segurança impetrado por terceiro. Sobre tais alegações, a douta Procuradoria de Justiça consignou, acertadamente, que “Em sequência, a impetrante sustenta a incompetência absoluta ratione materiae da Vara Especializada, sob o argumento de que os crimes de calúnia e difamação são crimes contra a honra (Título I do CP) e não crimes contra a Administração Pública (Título XI do CP), o que afastaria a incidência do art. 130, § 2.º, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei n.º 10.845/2007). A questão, por si só, é matéria de alta complexidade que demanda dilação probatória e análise aprofundada dos fatos incompatível com a cognição sumária e exauriente do Mandado de Segurança. O writ exige prova pré-constituída e direito líquido e certo, conceitos que pressupõem a inexistência de controvérsia fática relevante. Por fim, as alegações de atipicidade manifesta da conduta do acusado e de inépcia parcial da denúncia constituem matéria de mérito da ação penal, cujo exame compete, em primeiro grau, ao juízo natural e, em grau recursal, às câmaras criminais do Tribunal de Justiça, pelos instrumentos processuais adequados.” In casu, a decisão que indeferiu a intervenção da Construtora Terra Santa Ltda., constante do ID 105863202, não se mostra teratológica, tampouco a decisão que manteve o prosseguimento da ação penal, na medida em que as teses defensivas do acusado foram submetidas ao juízo natural e poderão ser reapreciadas pelas vias adequadas. Ademais, consoante as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 106514368), a audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para 19 de agosto de 2026, constituindo ato ordinário de desenvolvimento da ação penal. Aliás, tal ato processual, por si só, não configura dano irreparável à impetrante, que não é ré, nem demonstra violação direta a direito líquido e certo da pessoa jurídica. Repise-se, por conseguinte, que eventuais prejuízos à defesa do acusado devem ser arguidos por ele próprio, por sua defesa técnica, nos instrumentos processuais cabíveis. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NO QUE TOCA ÀS teses de incompetência, imunidade profissional e atipicidade DA CONDUTA. CONHECIDO O PLEITO DE “ASSISTÊNCIA DE DEFESA” E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8034728-08.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante CONSTRUTORA TERRA SANTA LTDA, e, como Impetrado, o Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC17